Tribunal: TJSP
Processo: 2126399-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ação de alienação judicial, cumulada com pedido de arbitramento de aluguéis – Fase de cumprimento de sentença – Impugnação do executado – Alegação de perda de objeto ante a desocupação do imóvel e sua concordância com a alienação – Trânsito em julgado da sentença que declarou o direito à alienação judicial do imóvel – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2126399-45.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000672703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126399-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MARCO ANTONIO CAPELLI, é agravada ANA MARIA BUTTLER
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2126399-45.2020.8.26.0000
VOTO No 27.115
2
VOTO No 27.115
Agravante: Marco Antonio Capelli
Agravado: Ana Maria Buttler Nascimento
Comarca: São Bernardo do Campo (6a Vara Cível)
Juíza: Patrícia Svartman Poyares
Ação de alienação judicial, cumulada com pedido de
arbitramento de aluguéis Fase de cumprimento de sentença
Impugnação do executado Alegação de perda de objeto ante a
desocupação do imóvel e sua concordância com a alienação
Trânsito em julgado da sentença que declarou o direito à
alienação judicial do imóvel Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 15 que em sede de
cumprimento de sentença proferida em ação de alienação judicial
cumulada com arbitramento de aluguéis indeferiu o pedido de perda de
objeto da ação formulado pelo requerido e determinou a manifestação a
autora em termos de prosseguimento.
O agravante alega, em síntese, que a
finalidade principal da lide originária, bem como dos eu efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2126399-45.2020.8.26.0000
VOTO No 27.115
3
cumprimento de sentença é a autorização judicial da alienação do bem
comum entre as partes litigantes, haja vista o agravante à época dos fatos
estar residindo no bem comum com os filhos. Afirma que, com a saída do
agravante do imóvel em outubro de 2019 e sua não oposição à venda de
referido bem, não há que se falar em alienação judicial, ante a
concordância expressa do agravado. Alega que a alienação judicial do bem
via leilão certamente acarretará minoração do valor real de mercado do
bem em comum, com perda de valores para as partes litigantes. Por tal
motivo, acredita ter havido perda de objeto do presente processo.
A decisão inicial indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo (fls. 497/498).
Contraminuta às fls. 500/503.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
509/510).
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida em ação de extinção de condomínio,
alienação judicial e cobrança de alugueres, em fase de cumprimento de
sentença, que indeferiu o pedido do agravante de reconhecer a perda de
objeto do presente feito, ante sua concordância com a venda do imóvel
“sub judice”.
Em que pesem as alegações do agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2126399-45.2020.8.26.0000
VOTO No 27.115
4
houve trânsito em julgado da r. sentença proferida nos autos principais,
determinando a venda do imóvel em questão em hasta pública.
Ainda que tenha havido a desocupação e a
concordância recente do agravado acerca da alienação do imóvel, a
sentença ora exequenda transitou em julgado conforme adrede
mencionado, de modo que sua aquiescência tardia não acarreta a perda de
objeto do presente cumprimento de sentença, até porque o bem não foi até
o momento alienado. Por seu turno a questão relativa aos alugueres foi
decidida e não pode ser ignorada, ainda que tenha ocorrido a desocupação
do imóvel. O que ocorreu após o ajuizamento da ação.
É certo, ainda, que não houve concordância
da agravada ou acordo entre as partes para que a alienação do imóvel se dê
extrajudicialmente, devendo-se pontuar que o objeto da ação principal era
a alienação judicial do bem em comum.
Portanto, a r. decisão deve ser mantida nos
moldes em que lançada.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora